Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708722-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO LU'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: RODRIGO RAMOS CARDOZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FIADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFETIVO PAGAMENTO. ARTS. 831 E 832 DO CC. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. O fiador/autor demonstrou que firmou acordo administrativo, por intermédio de sua procuradora, com a TERRACAP, a fim de por termo a ação de cobrança promovida por aquela empresa pública distrital. 1.1 O fato de alguns pagamentos terem sido efetuados pela genitora ou pela irmã do fiador/autor, não retira sua legitimidade para atuar no polo ativo da ação regressiva, pois os pagamentos foram efetuados em seu benefício e à sua ordem. 2. Consoante se denota da primeira parte do art. 831 do CC, o fiador que pagar integralmente a dívida sub-roga-se nos direitos do credor, podendo, desta forma, intentar ação regressiva contra o afiançado. 2.1. Com fulcro na teoria da “actio nata”, somente a partir do adimplemento integral do débito, o qual se dá, no caso de parcelamento da dívida, com o pagamento da última parcela, sendo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional; é que o fiador passou a ser credor do devedor principal, podendo, com isso, demandá-lo judicialmente. Precedentes. 3. O prazo prescricional para a cobrança de taxa de ocupação decorrente de contrato de direito real de uso de imóvel vinculado ao Pró-DF é de dez anos, na forma do art. 205 do CC, e não de cinco anos. Precedentes. 4. É direito do fiador recuperar do devedor principal, via ação regressiva, todo valor que adimpliu em nome do afiançado, consoante se denota da expressa dicção dos arts. 831 e 832 do CC. Assim, comprovado o pagamento dos honorários advocatícios em razão da ação de cobrança promovida pela TERRACAP, é medida que se impõe o ressarcimento da verba honorária paga, em favor do fiador/autor/apelado. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, defendendo que a pretensão da parte recorrida foi fulminada pela prescrição trienal, pois o termo inicial para a contagem do lapso prescricional se dá com o efetivo desembolso. Afirma que, levando-se em consideração que o ajuizamento da ação ocorreu em 19/3/2020, mostra-se indevida a cobrança dos valores desembolsados antes de 19/3/2017. Suscita, ainda, o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do recorrido para realizar a cobrança de valores não custeados diretamente por ele. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta contrariedade ao artigo 206, §3o, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, in casu, consoante já visto, não há que se falar em prescrição trienal da pretensão autoral, tendo em vista que somente no ano de 2019 houve o pagamento integral do débito; sendo certo que a ação foi ajuizada no ano de 2020. Portanto, dentro do lapso prescricional” (ID 26170229), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à tese de ilegitimidade passiva do recorrido para realizar a cobrança de valores não custeados diretamente por ele, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023